Tribunal: STF
Processo: Rcl 78451
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Emi de Moura alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais violado, no Processo n. 1.0290.09.069319-0, a decisão cautelar proferida na ADI 6.678 e o quanto decidido por este Tribunal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199).



    Afirma ter sido condenado, em primeiro grau de jurisdição, à sanção de suspensão dos direitos políticos com base no art. 10, inciso V, c/c art. 12, inciso III, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). A sentença foi mantida em grau de apelação.  



    Sustenta contrariedade entre o acórdão reclamado e a decisão cautelar proferida na ADI 6.678, por meio da qual suspensa a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei nº. 8.429/1992.



    Aponta, ainda, descumprimento à diretriz emergente do Tema n. 1.199 acerca da necessidade de comprovação do dolo específico para o ato de improbidade.  



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Preliminarmente, deixo de conhecer a reclamação no ponto referente à suposta contrariedade à tese definida no Tema 1.199.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, não houve interposição de recurso extraordinário.



    Passo a analisar a pretensão à luz apenas do que decidido na ADI 6.678.



    O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição da pena de suspensão dos direitos políticos por quatro anos prevista na redação original do art. 12, III, da mesma lei. O processo ainda se encontra em tramitação.



    Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. Reproduzo o dispositivo da decisão:  



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei)



    Destaco que no julgamento do agravo regimental interposto na Rcl 56.567 a Segunda Turma firmou o entendimento de que a determinação de suspensão atinge todos os processos em andamento, ainda que o título condenatório tenha sido formado em data anterior à da decisão vinculante. 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678- MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 



    1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original. 



    2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 



    3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 56.567-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23 de maio de 2024)



    Tenho, desse modo, que o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela de urgência na ADI 6.678.



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal reclamado o reexame do feito à luz do que decidido na ADI 6.678.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente